Tribunal: STF
Processo: ARE 1445849
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra admissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. ORDEM DOS MÚSICOS. ‘TAXA’ DE 10% DO VALOR DO CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO ESTRANGEIRO. ART. 53 DA LEI Nº 3.857/1960. NORMA NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1.988 POR INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 5º, IX E XIII. 



    - O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 183/DF, acolheu o pedido no sentido da desnecessidade da fiscalização da profissão de músico por parte do conselho, tendo em vista tratar-se de atividade que não gera riscos a terceiros, raciocínio aplicável também à profissão de artista. 



    - A questão não comporta mais qualquer discussão. - Também não se sustenta a alegação da exigibilidade da taxa prevista no art. 53 da Lei 3.857/60 que exige o pagamento de 10% sobre o valor do contrato celebrado com músicos estrangeiros. 



    - O dispositivo em questão impõe limitações que dificultam o acesso à categoria artística a certos tipos de trabalho, sob o pretexto de favorecer os seus atuais integrantes tem natureza meramente corporativista, o que não é aceito na ordem constitucional (art.5º, IX e XIII da CF/88). 



    - Os músicos estrangeiros não estão sujeitos à inscrição nas entidades de classe (artigo 28, parágrafo segundo da Lei nº 3.857/60) por óbvio que não se sujeitam também ao pagamento de qualquer taxa, seja em favor dessa entidade (Ordem dos Músicos do Brasil) ou do Sindicato. 



    - Os músicos estrangeiros, de passagem pelo país não integram a base sindical local. 



    - Sucumbência recursal. Aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015. Majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 1%. - Apelação não provida.” (eDOC 16, ID: 07a155de, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, LV, LX, XIII, e 97 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem deixou de apreciar questões importantes para o deslinde da controvérsia. Sustenta-se, em suma, ser constitucional a cobrança da taxa prevista no art. 53 da Lei 3.857/60. Afirma-se, de igual modo, que não existe afronta ao princípio da liberdade de expressão artística. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, quanto à alegada ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, registro que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 856 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 914.045, Rel. Min. Edson Fachin, assentou ser desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula desta Corte constitucional. É o que se depreende da ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 



    1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 



    2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 



    3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais” (ARE 914.045 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2015)



    Quanto ao ponto, destaco que esta Corte, no julgamento da ADPF 183, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2019, por unanimidade, julgou procedente o pedido, para declarar que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, (a) as expressões "seleção, a disciplina e (…) a fiscalização do exercício da profissão de músico", constante do art. 1º da Lei nº 3.857/1960; (b) os artigos 16; 17, §§ 2º e 3º; 18; 19; 28 a 40 e 49 da Lei nº 3.857/1960; (c) a expressão "habilitarão ao exercício da profissão de músico em todo o país", presente no art. 17 da Lei nº 3.857/1960; (d) a parte do art. 54, "b", da Lei nº 3.857/1960 que obriga os empregadores a manter anotação relativa à "inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil" em livro de registro próprio; e (e) a parte do art. 55 da Lei nº 3.857/1960 que trata da "competência privativa da Ordem dos Músicos do Brasil quanto ao exercício profissional". 



    Eis a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 3.857/1960. INSTITUI A ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONFERINDO PODER DE POLÍCIA SOBRE A PROFISSÃO DE MÚSICO. LIBERDADES DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5º, IX E XIII, DA CF). INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NESSE TIPO DE ATIVIDADE. 



    1. O art. 5º, XIII, parte final, da CF admite a limitação do exercício dos trabalhos, ofícios ou profissões, desde que materialmente compatível com os demais preceitos do texto constitucional, em especial o valor social do trabalho (arts. 1º, IV; 6º, caput e inciso XXXII; 170, caput e inciso VIII; 186, III, 191 e 193 da CF) e a liberdade de manifestação artística (art. 5º, IX, da CF). 



    2. As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 



    3. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico (art. 1º), para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias (arts. 16 e 17) e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão (arts. 18, 19, 54 e 55), afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística. 



    4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente.



    Especificamente no tocante ao art. 53 da Lei 3.857/60, verifico que ao julgar o RE 795.467-RG/SP (tema 738), Rel. Min. Teori Zavascki, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional, e, na mesma oportunidade, reafirmou a jurisprudência desta Corte em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL (OMB). PAGAMENTO DE ANUIDADES. NÃO-OBRIGATORIEDADE. OFENSA À GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, DA CF). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 414.426, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10-10-2011, firmou o entendimento de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. 



    2. Recurso extraordinário provido, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 795467-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.06.2014) 



    Desse modo, observa-se que o acórdão ora impugnado está em conformidade com a orientação sedimentada da Corte no sentido da inexigibilidade do pagamento da taxa de 10% determinada no artigo 53 da Lei 3.857/60 em virtude da garantia da liberdade de expressão. No mesmo sentido cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI Nº 3.857/60. TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO ESTRANGEIRO. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. No julgamento do RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.06.14, esta Corte assentou que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. 



    2. In casu, o acórdão ora impugnado está em consonância com a diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu quanto à matéria, no sentido da inexigibilidade do pagamento da taxa de 10% determinada no artigo 53 da Lei nº 3.857/60 em virtude da garantia da liberdade de profissão e de expressão artística. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1239646 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente